Tribunal: STF
Processo: RE 438328
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL
   PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. LEI 754/1994 DO
   DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER
   TANTUM.
1.      O Ministério Público tem legitimidade ativa para
   propor ação civil pública com fundamento na inconstitucionalidade
   de leis ou atos normativos, desde que incidenter tantum.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.